Tribunal: TJMT
Processo: 1048248-05.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048248-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITO DIAS DE ARAUJO - CPF: 314.182.441-04 (APELADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPENSAÇÃO DE ESTORNO E COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débitos oriundos de falha na compensação de valores em fatura de cartão de crédito, condenar à restituição em dobro de valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de cobranças indevidas após estorno parcial de compra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade para responder pela falha na compensação de crédito em fatura; (ii) saber se a conduta configura falha na prestação do serviço apta a ensejar repetição em dobro e indenização por dano moral; e (iii) definir o critério aplicável aos consectários legais diante da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do CDC, sendo legítima para figurar no polo passivo.

A ausência de adequada compensação do crédito, aliada à cobrança de encargos sobre saldo positivo, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva e obrigação de indenizar.

A repetição em dobro é devida independentemente de comprovação de má-fé subjetiva, quando configurada violação à boa-fé objetiva.

A manutenção de cobranças indevidas e a inércia diante das reclamações do consumidor ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor da indenização mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

Os consectários legais devem ser ajustados para observar a incidência da Taxa Selic até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e, posteriormente, a sistemática de juros e correção monetária nela prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A falha na compensação de valores creditados em fatura de cartão de crédito, com cobrança de encargos sobre saldo positivo, configura defeito na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, bem como caracteriza dano moral indenizável. 2. A repetição em dobro do é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé. 3. A atualização dos consectários legais deve observar a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Portoseg S.A. Crédito, Financiamento e Investimento em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de inexigibilidade de débito c/c restituição de valores e indenização por dano moral que lhe move Benedito Dias de Araújo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade dos débitos impugnados, além de condenar a instituição financeira ré à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que a responsabilidade por eventuais falhas na entrega ou no cancelamento de produtos recai exclusivamente sobre o estabelecimento comercial, figurando a recorrente como mera intermediária de pagamento via cartão de crédito.

No mérito, defende a inexistência de ato ilícito. Refuta, ainda, a condenação à repetição em dobro sob o argumento de que não restou demonstrada má-fé em sua conduta, bem como impugna o dever de indenizar por dano moral, ao fundamento de que a situação experimentada não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e pela aplicação da Taxa Selic como índice exclusivo para o cálculo dos juros moratórios e correção monetária, em observância ao disposto no artigo 406 do Código Civil e na Lei nº 14.905/2024.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes ou, sucessivamente, reduzida a verba indenizatória e readequados os consectários legais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 352263387).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Benedito Dias de Araújo move ação de inexigibilidade de débitos c/c restituição de valores pagos e indenização por dano moral em desfavor de Portoseg S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, objetivando a declaração de inexistência de dívida, a repetição do indébito e a compensação por danos extrapatrimoniais decorrentes de falha na gestão de faturas de cartão de crédito.

Alega, em apertada síntese, que adquiriu produtos de informática junto ao estabelecimento Kabum, em julho de 2021, no valor total de R$ 6.939,84, parcelado em doze vezes, mas, devido a avarias, procedeu à devolução parcial das mercadorias, mantendo apenas itens que somavam R$ 1.543,96. Sustenta que, embora a requerida tenha lançado o estorno de R$ 5.395,88 em sua fatura, as parcelas da compra original continuaram a ser debitadas mensalmente. Afirma que, por falta de clareza nas informações e cautela, seguiu adimplindo os valores integrais das faturas sem considerar o crédito existente, o que resultou em pagamentos excedentes no montante de R$ 3.230,97, conforme parecer técnico-contábil, sobre os quais a instituição financeira teria ainda incidido juros indevidos.

A requerida apresentou contestação defendendo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que o estorno foi regularmente processado e utilizado para abater outras despesas do consumidor. Asseverou que a manutenção dos lançamentos parcelados é procedimento padrão e que o crédito foi integralmente disponibilizado, inexistindo má-fé ou cobrança indevida que justificasse qualquer reparação.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes da não compensação dos valores pagos em excesso, condenar a ré à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não concordando com a r. sentença, recorre a ré, sustentando, em suma, que sua conduta se pautou na legalidade e nos termos contratuais, reforçando que o estorno foi integralmente concedido. Insurge-se contra a repetição dobrada, alegando ausência de má-fé, e contesta a existência de dano moral, classificando o evento como mero dissabor. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e pela aplicação da Taxa Selic para fins de juros e correção monetária, nos termos do artigo 406 do Código Civil e da Lei nº 14.905/2024.

Prima facie
, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante. Sem razão, contudo.

A apelante integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente por falhas na prestação de serviços, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Demais disso, a controvérsia não se limita ao cancelamento da compra junto ao lojista, mas à falha na compensação dos valores creditados e na cobrança indevida de juros pela própria instituição financeira.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de eventual falha na prestação do serviço decorrente da gestão de faturas após estorno parcial de compra, bem como avaliar se cabe a restituição em dobro e

a configuração de dano moral indenizável.

Pois bem. Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse cenário, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

O exame detido dos autos revela que o autor apresentou parecer técnico-contábil detalhado, o qual demonstrou que, entre agosto de 2021 e abril de 2022, os pagamentos efetuados pelo consumidor superaram a soma das faturas emitidas.

A tese da apelante de que as parcelas vincendas continuaram sendo lançadas mensalmente para serem abatidas pelo crédito integral não justifica a cobrança de juros e encargos moratórios quando o sistema já detectava a existência de saldo credor decorrente de pagamentos em excesso. Ademais, é imperativo destacar que a instituição financeira não logrou êxito em impugnar especificamente os cálculos apresentados pelo autor, limitando-se a argumentações genéricas sobre a sistemática do cartão de crédito.

Desse modo, sob o prisma da responsabilidade objetiva do fornecedor, a gestão ineficiente do crédito do consumidor, que resulta em enriquecimento sem causa da instituição financeira e na imposição de encargos indevidos, configura defeito na prestação do serviço apta a atrair a responsabilidade objetiva da apelante.

Avançando na resolução da celeuma, adianto que quanto à condenação à restituição em dobro dos valores pagos a maior, a sentença não merece reparos. Isso porque a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito independe da prova de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

In casu
, a manutenção da cobrança de encargos financeiros sobre saldo positivo e a retenção de valores pagos em excesso, sem a devida compensação, constituem violação flagrante à boa-fé objetiva. Logo, a restituição dobrada é medida que se impõe.

No que concerne ao dano moral, é inegável que a situação transcende o mero aborrecimento cotidiano, mormente porque o descaso da instituição financeira, que ignorou os reclames do autor e manteve cobranças indevidas mesmo diante de prova de pagamento excedente. Nesse sentido já se manifestou esta Corte, vejamos:

“EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES COM CARTÃO. COMPRAS ATÍPICAS E IMPUGNADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESTORNO INTEGRAL. DANO MATERIAL PREJUDICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E CARÁTER PROTELATÓRIO REJEITADA. DESPROVIMENTO. [...]6. O estorno integral afasta o dano material (pedido prejudicado),
mas não elimina a falha do serviço nem o dano moral, sobretudo quando a regularização administrativa não se mostra imediata e o consumidor é compelido a buscar tutela jurisdicional
[...]”.
(RAC 1020796-35.2025.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 03.03.2026 - grifei).

Analisando o
quantum
indenizatório, verifico que a indenização fixada em R$ 5.000,00 se revela condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da condenação e à capacidade econômica das partes, sem ensejar enriquecimento ilícito. Além de estar em harmonia com precedentes desta Corte para casos análogos.

Por fim, a apelante postula a aplicação da Taxa Selic para juros e correção monetária, fundamentando-se na recente alteração do artigo 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024. O referido diploma legal buscou uniformizar a atualização de dívidas civis, estabelecendo que, quando não convencionados, os juros moratórios devem corresponder à taxa referencial Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Considerando que a norma possui natureza processual e atinge os efeitos futuros de situações pendentes, assiste parcial razão à recorrente quanto à forma de atualização. Contudo, deve-se observar que, para a indenização por dano moral, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Assim, determino que, sobre as condenações, incidam exclusivamente a Taxa SELIC até 29.08.2024 e a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, a atualização monetária deverá observar o índice IPCA, enquanto os juros de mora serão calculados pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção (IPCA), conforme alteração promovida nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma apenas para adequar os consectários legais aos moldes da Lei nº 14.905/2024. No mais, estando em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, mantendo-os distribuídos na forma fixada na origem, em observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026